Tribunal: STF
Processo: RE 596983
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS.
   DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR.
   REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento
   no sentido de que o simples deslocamento da mercadoria de um
   estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência
   de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS.
   Precedentes.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do STF.
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.